Tribunal: TJDFT
Processo: 0744873-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA 864/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TAXA SELIC. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que rejeitou a preliminar de extinção do feito e manteve a decisão que determinou a implementação do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 e o pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores da carreira pública de Assistência Social.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são:
i. A possibilidade de extinção do feito com fundamento na aplicação do Tema 864/STF.
ii. A legalidade da incidência da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado, conforme a EC no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019.
iii. A eventual configuração de bis in idem ou anatocismo na metodologia de cálculo adotada.
III. Razões de decidir
3. O Tema 864/STF não se aplica ao caso, pois a gratificação prevista na Lei Distrital no 5.184/2013 não se trata de revisão geral anual de remuneração, inexistindo identidade material com o referido tema.
4. A incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, incluindo o valor principal atualizado e os juros de mora acumulados, está em conformidade com a EC no 113/2021. Essa interpretação, além de garantir a eficácia imediata da norma constitucional, não configura anatocismo ilícito ou bis in idem.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, editada no exercício do poder regulamentar constitucional do CNJ, é plenamente aplicável à matéria e assegura a padronização da metodologia de cálculo nos casos envolvendo a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração desprovidos.